Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735808-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA FARIA AGRAVADO: MARIA INES PAIVA SCARDUA, ELIZANGELA PAIVA SCARDUA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Medidas Atípicas Indeferidas (suspensão da CNH e fixação de astreintes) – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Trata-se de Agravo de Instrumento objetivando a reforma do conjunto de Decisões Interlocutórias proferidas pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, as quais, dentre vários pedidos, ao que interessa ao exame do recurso, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e a fixação de astreintes, requerida com supedâneo no art. 537 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, ser indispensável o deferimento das medidas atípicas pretensas, necessárias para evitar a continuada depreciação do veículo penhorado. Sustenta, ainda, ter o juízo a quo se omitido em relação ao pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do 13o salário da executada, Maria Inês Paiva Scardua, na medida em que, embora já deferido o pedido de penhora salarial, a fonte pagadora deixou de reter e depositar em juízo o montante. Nesse contexto, pede "a concessão do efeito suspensivo da eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso". Pugna, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência para: determinar a penhora parcial de salário da executada MARIA INÊS PAIVA SCARDUA, no valor limite equivalente aos 20% do 13o salário adiantados no mês de junho/2024; fixação de astreintes para fins de obrigar a entrega do veículo penhorado e ocultado; e a suspensão da CNH registrada sob o n.o 00997581448, de forma a fazer interromper as reiteradas infrações e multas de trânsito que estão depreciando o valor do veículo penhorado. Pois bem. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. No que concerne à possibilidade de determinar-se judicialmente a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, como medida executiva atípica, é sabido que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Não desconheço os precedentes judiciais, os quais reconhecem o direito de suspensão da carteira nacional de habilitação, todavia, venho me filiando ao entendimento de que a medida possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. (Acórdão 1711820, 07063785620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023.) Na hipótese, embora vislumbre que a suspensão da CNH guarde efetiva pertinência para o desiderato de impedir que a agravada continue a usar o veículo penhorado e, por consequência, a gerar débitos junto aos órgãos de trânsito (multas por infração de trânsito), reputo não restar demonstrada, em juízo sumário, a urgência necessária para deferir-se as medidas atípicas requeridas, mormente quando há medidas já adotadas para assegurar a obtenção do veículo. Veja-se excerto da Decisão agravada de ID 208666555, proferida nos autos originários: "Na decisão de ID 208072116, já restou esclarecido que as medidas necessárias para assegurar a obtenção do carro já foram efetuadas, estando, por isso, indeferidos os pedidos a suspensão da CNH e a fixação de astreintes". Igualmente, a parte agravante não demonstrou nenhum risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, em relação ao pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do 13o salário da executada, Maria Inês Paiva Scardua, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente. Nesse ponto, ressalto que o juízo de origem sequer se omitiu na análise do requerimento, tendo, com base no Poder Geral de Cautela, deferido o pedido de expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM para que esclareça o motivo de não ter feito a penhora sobre o adiantamento do 13o salário da executada. (ID 208072116, autos de origem) Feitas tais considerações, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator